Tribunal: TJMT
Processo: 0003955-14.2018.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003955-14.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS DA ROCHA RAMOS (REU), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUCAS DA ROCHA RAMOS (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0003955-14.2018.8.11.0006

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: LUCAS DA ROCHA RAMOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – DENÚNCIA REJEITADA [CPP, ART. 395, I] – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PERSECUÇÃO PENAL QUE SE ORIGINOU, EXCLUSIVAMENTE, DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO AGENTE – AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, MONITORAMENTO OU CAMPANAS – SUPERVENIENTE ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE NÃO LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL – APREENSÃO SEM NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FLAGRANTE E ATOS DE MERCANCIA – PROVAS ILÍCITAS – INICIAL ACUSATÓRIA REJEITADA, COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRIDO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Considera-se justa causa o lastro probatório mínimo indispensável para a instauração do processo penal, isto é, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.

A busca pessoal e/ou domiciliar somente é permitida quando as circunstâncias fáticas demonstrarem, concretamente, a existência de “fundadas suspeitas” e/ou “fundadas razões” que autorizem a autoridade policial supor a ocorrência de um crime, não bastando as chamadas denúncias anônimas, notadamente quando desacompanhadas de verificações que deem plausibilidade ou credibilidade a elas.

Afastada a prova ilícita – em razão do ingresso ilegítimo no domicílio do acusado – e restando comprovado que os demais elementos são insuficientes para a deflagração da ação penal, por serem frágeis e pouco convincentes, a rejeição da denúncia é medida de rigor.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT (autos n. 3955-14.2018.811.0006), que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de LUCAS DA ROCHA RAMOS, julgando extinta a punibilidade do agente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], com fulcro nos artigos 395, I, do CPP e 107, IV, do CP.

O MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que:
1)
a ação policial foi motivada pela fundada suspeita – recebimento de denúncias anônimas – de que no imóvel do recorrido ocorria o tráfico de drogas, sendo posteriormente localizado pelos agentes de segurança o entorpecente escondido embaixo de um colchão;
2)
ainda que a entrada na residência tenha sido realizada sem o consentimento do morador, o crime é permanente, razão pela qual não há se falar na obrigatoriedade de ordem judicial;
3)
é inaplicável ao caso concreto o precedente adotado pelo juiz singular [STJ, HC n. 598.051/SP], uma vez que “
os fatos ora apurados remontam ao ano de 2018, ou seja, foram praticados muito antes da virada jurisprudencial do STJ”
;
4)
a apreensão da droga, dos petrechos para a traficância [recortes plásticos] e a confissão extrajudicial do acusado, são elementos suficientes da “
tipicidade objetiva aparente [...] e indícios de autoria”,
não podendo ser reconhecida como falta de justa causa para o recebimento da denúncia [doc. digital n. 104443472].

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela conservação da decisão [doc. digital n. 104443474].

Ausente o juízo de retratação pelo magistrado singular.

A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial para que a decisão seja reformada e a inicial acusatória recebida [doc. digital n. 111244966].

É o relatório

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na denúncia, foi atribuído a LUCAS DA ROCHA RAMOS a prática do crime previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:

“[...] no dia 4 de abril de 2018, por volta das 17h, na Rua Projetada, Bairro Distrito de Nova Cáceres [...] LUCAS DA ROCHA RAMOS, manteve em depósito em sua residência, com intuito de difusão ilícita perante terceiros, 5,16g de porções de cocaína e 1,61g de maconha [...].

Restou apurado que após receberem denúncias de que no local funcionava ponto de comercialização de drogas, os Policiais Militares, deslocaram-se até a residência do denunciado e, após indagá-lo, o mesmo confessou que havia em depósito droga debaixo do colchão.

Ato contínuo, os policiais procederam buscas no local, logrando êxito em localizar um prato no local indicado pelo indiciado, contendo recortes de sacolas plásticas, certa quantia em dinheiro, além de [...] porções de cocaína e [...] maconha [...].

Por fim, ao ser questionado, o denunciado confirmou que a droga era de sua propriedade [...]”
(doc. digital n. 104443455).

O juízo
a quo

rejeitou
a inicial acusatória, sob o seguinte fundamento,
verbis
:

“[...] verifico vários elementos que impedem o recebimento da denúncia em relação ao crime de tráfico

de drogas nestes autos.

A priori, observo que
o que levou os policiais até a residência do denunciado foram denúncias anônimas da

traficância no local, sendo que os agentes agiram, especialmente, por conta de referidas denúncias anônimas,

abordando o acusado e, na sequência, adentraram a residência
.

Neste ponto, faz-se necessário alguns esclarecimentos.

Embora haja nos autos, mais precisamente no interrogatório do denunciado em sede policial,
suposição de

anuência na entrada dos policiais por parte do flagrado à época, nada nos autos é apto a comprovar, de forma indene

de dúvidas, essa autorização expressa
.

Posto isso, em julgamento realizado no dia 02/03/2021, a Sexta Turma do E. STJ, decidiu, em sede de HC n.º

598.051, de relatoria do i. Ministro Rogério Schietti Cruz, que os agentes policiais, caso precisem entrar em uma

residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, bem como não se verifica as outras

hipóteses autorizados previstas na CF, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não

deixar dúvidas sobre seu consentimento, bem como a permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve

ser registrada, sempre que possível, por escrito.

[...]

Desta feita, é ônus exclusivo do Estado a comprovação da autorização expressa do morador para que seja

adentrado em sua residência quando ausentes as hipóteses autorizadoras, conforme preceitua a Carta Política brasileira, o que inexiste nos presentes autos.

Acrescento, ainda, que as provas no presente caso, a serem produzidas ante o contraditório e ampla defesa,

são exclusivamente baseadas na palavra dos policias contra a do réu, haja vista nenhuma outra testemunha fora

arrolada e, portanto,
existindo a dúvida com relação à anuência da entrada dos policias, imperioso que referida dúvida

seja sopesada a favor do réu
.

Observe-se, ademais, que
as denúncias anônimas indicadas sequer mencionavam o réu como autor do crime

de tráfico de drogas, mas apenas que estaria sendo realizado, supostamente, o comércio de drogas onde é sua

residência
.

Ademais, em que pese inexistir qualquer denúncia anônima contra o réu, verifico ainda, que
as meras

denúncias anônimas, não podem justificar a ação policial, muito menos a invasão de domicílio
, tendo o STF se

manifestado de tal forma através do Tema 280 fixado junto a decisão proferida nos autos de RE nº 603616 [...].

[...]

Pois bem,
há que se ressaltar que apenas denúncias anônimas não podem nem devem justificar a ação

policial de entrada na residência do cidadão
, afinal trata-se a inviolabilidade de domicílio de critério constitucional

fundamental elencado pelo art. 5º, Inciso XI, da Constituição Federal.

Assim, verifico que no caso dos autos inexistiu qualquer investigação preliminar, senão meras denúncias

anônimas, que sequer o indicavam como autor do crime de tráfico de drogas, mas apenas davam indicações de que

supostamente havia tráfico de drogas no distrito de nova Cáceres, sendo, posteriormente, indicado seu endereço como

ponto de tráfico de drogas.

Ademais,
mesmo que se levada em consideração que o momento flagrancial foi válido, pela ação policial,

observo que o presente processo ainda que venha a ser recebida a denúncia e sentenciado, encontra-se fadado ao

insucesso
.

Ocorre que
não havia indicação alguma de que o réu estivesse traficando, no momento dos fatos, ou sequer

que se trata de traficante
.

Ora, se a polícia militar ou civil recebe denúncias de traficância por parte de alguém, ou de algum local, o

mínimo que se espera é que
antes da ação abrupta, ao menos verifique se existe um mínimo de plausibilidade na venda

de entorpecentes pelo denunciado
.

Não se pode admitir em processo penal, ações sem o mínimo de fundamento, o mínimo de investigação, sem

sequer haver diligências para verificação de fatos por parte da polícia, do MP, nem mesmo do Poder Judiciário.

Soma-se, ainda, que após a ação que nos parece neste momento inicial, no mínimo temerária,
encontraram

com o réu pouquíssima quantidade de entorpecente, podendo, eventualmente, ser enquadrado como usuário, posto que

as únicas testemunhas do fato são os policiais que, ilegalmente, adentraram o imóvel
.

Com o réu fora encontrado apenas cerca de 5,16g de Cocaína e 1,61g de Maconha, quantidade ínfima e com

grande indicativo de se tratar da figura de usuário de drogas.

Senão,
no mínimo deveriam as investigações se prolongarem para oitiva de vizinhos, usuários, ou quaisquer

obtenções de indícios de tráfico de drogas
. Não se pode admitir que apenas denúncias anônimas decidam a vida

processual de um acusado, afinal, se estas não servem nem para instauração do IP, nem para a condenação,
não

existem motivos neste momento para recebimento da denúncia ofertada nos autos que deixa claro que a ação policial se

lastreia em: “após ter recebido informações de que estava ocorrendo tráfico de entorpecentes em uma residência de cor

alaranjada no referido logradouro
”

Após todo o exposto, não há que se falar em recebimento da denúncia com relação ao crime de tráfico de

drogas.

Por outro lado,
a eventual desclassificação do delito imputado ao réu, art. 33, da Lei 11.343/06, para o crime de porte para consumo próprio, art. 28, da Lei 11.343/06, resta inócua, considerando que os fatos imputados ao

denunciado datam de 04 de abril de 2018, e, desta feita, não havendo recebimento da denúncia até a presenta data,

bem como não havendo qualquer interrupção ou suspensão do prazo, prescrito está o delito do art. 28, da Lei

11.343/06, por força do art. 30, da mesma lei
.

Isso posto, REJEITO a denúncia ofertada nos autos em desfavor de LUCAS DA ROCHA RAMOS , vulgo

“BRASIL”, pela inépcia da mesma e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado com fulcro no art. 107, IV, do

CP, com relação aos fatos narrados na inicial”
(doc. digital n. 104443463).

Irresignado com a decisão, o Ministério Público interpôs o presente recurso aduzindo em síntese que:
1)
a ação policial foi motivada por circunstâncias autorizadoras e excepcionais para justificar a realização da busca pessoal e da violação de domicílio;
2)

o precedente adotado pelo juiz singular como paradigma [STJ, HC n. 598.051/SP, julgado em 2.3.2020] é posterior ao crime em comento [2018], de modo que inviável sua aplicação no caso concreto;
3)

há provas indiciárias suficientes do envolvimento do recorrido no tráfico de drogas, não havendo se falar na ausência de justa causa
.

Ao final, requer seja recebida a denúncia ofertada em desfavor do recorrido pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Nenhuma razão assiste à acusação.

De acordo com a denúncia, no dia 4 de abril de 2018 a Polícia Militar recebeu “
informações anônimas
” de que no endereço do recorrido estaria ocorrendo a mercancia ilícita de entorpecentes.

Consta que os membros da guarnição, de posse das informações recebidas, dirigiram-se ao referido local, abordaram LUCAS na frente do imóvel e, após realizar revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele.

Após ser indagado sobre a existência de drogas no interior do imóvel, relataram que o próprio recorrido declarou manter, escondido num colchão, algumas porções de entorpecentes.

Ato contínuo, os agentes de segurança entraram na residência e, no local indicado por LUCAS, lograram êxito em localizar:
1)
várias sacolas recortadas;
2)
um recipiente contendo 5,16g de cocaína; e
3)
uma porção de maconha, pesando 1,61g.

Por sua vez, o acusado, quando auscultado em sede policial, afirmou ter sofrido um acidente automobilístico e, em razão desse fato, não conseguiu encontrar emprego para suprir as necessidades básicas de sua família. Relatou que, sob a influência de um usuário de drogas, “optou” por adquirir entorpecentes para comercializá-los; contudo, antes mesmo de praticar qualquer ato de mercancia foi preso pelos policiais militares.

Estes são os fatos que fundamentam a inicial acusatória.

De proêmio, convém consignar que a busca pessoal não foi embasada em elementos seguros a autorizá-la, uma vez que não foi trazido nenhum dado concreto sobre a existência de “fundada suspeita” a autorizar a ação policial.

Não há informação alguma de que os policiais tivessem razões para revistá-lo, uma vez que ambos afirmaram deter informações de que naquele endereço estaria acontecendo a mercancia ilícita de entorpecentes.

Entretanto, há uma
questão maior
, que trata da ausência de justa causa para o ingresso dos agentes de segurança na residência do recorrido e, via de consequência, a nulidade da apreensão de drogas que embasam a denúncia.

No contexto fático delineado no inquérito policial, a abordagem e posterior ingresso no imóvel que culminou na apreensão das drogas decorreu,
exclusivamente
, de denúncia anônima, sem agregar outros elementos que viabilizassem a ação policial.

Sabe-se que a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, obtidos a partir de diligências prévias [como campanas, monitoração no local, etc.], não configura justa causa a autorizar o ingresso dos policiais no domicílio do agente sem mandado judicial.

Nesse sentido é o seguinte aresto do STJ:

“[...] O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ, REsp n. 1.574.681/RS.
Não houve, no caso, referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local. Não houve, da mesma forma, menção a eventual movimentação de pessoas na residência típica de comercialização de drogas. Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local. Há apenas a descrição de que, em razão de denúncias anônimas relatando que o imóvel serviria para depósito de drogas, os policiais dirigiram-se ao local e, lá chegando, ingressaram no domicílio e, nele, realizaram buscas. No entanto, ao que tudo indica, não houve a realização de nenhuma diligência prévia para apurar a veracidade e a plausibilidade dessas informações recebidas anonimamente. Uma vez que não há nem sequer como inferir - de fatores outros que não a simples notícia anônima de que, na residência do paciente, estavam sendo armazenadas substâncias entorpecentes - que ele, de fato, estivesse praticando delito de tráfico de drogas, ou mesmo outro ato de caráter permanente, no interior da residência onde se homiziou, não há razão séria para a mitigação da inviolabilidade do domicílio, ainda que tenha havido posterior descoberta e apreensão, em sua residência
(...). Uma vez reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio da medida invasiva, bem como de todas as que delas decorreram, fica prejudicada a análise das demais matérias aventadas na impetração. Ordem concedida, para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio de invasão de domicílio, bem como de todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, absolver o paciente, com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal.”
(HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

Na hipótese, para legitimar o acesso à residência, o Ministério Público invoca a confissão do próprio acusado, extraída da narrativa dos agentes públicos, GLEIBISMAR FERREIRA DE MELO e LUANA APARECIDA DE OLIVEIRA.

Sabe-se que os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem eficácia probatória desde que corroborados com as demais provas existentes nos autos; contudo, em nenhum momento se verifica no interrogatório do acusado ter ele concedido autorização aos policiais para ingressarem na sua residência, sobretudo porque os agentes de segurança não localizaram nada de ilícito com ele.

Acerca do consentimento do morador, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“(...) pode o morador admitir que a polícia ingresse em seu domicílio, durante a noite, para realizar qualquer tipo de busca, embora, como já analisado anteriormente,
o consentimento deva ser expresso e efetivo
.
Configura o abuso de autoridade, caso a concordância seja extraída mediante ameaça ou qualquer tipo de logro
(...). Consentimento do morador e cessação da autorização: sem mandado judicial, ausente o flagrante, ou com mandado judicial, ausente o flagrante, mas à noite, somente pode ingressar a polícia no domicílio, se houver consentimento do morador.
Essa autorização deve ser, como já mencionado, expressa e comprovável
(...)”
(Código de Processo Penal comentado, 19ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 958)

Ainda que tenha sido dado consentimento, as circunstâncias da diligência policial – abordagem na frente da sua residência por uma equipe de policiais militares armados, próximo ao período noturno –, tornam questionável a validade dele, notadamente diante do natural temor e da submissão à autoridade dos agentes de segurança.

Também não é de se exigir que o assentimento tenha sido obtido mediante coação irresistível, sendo bastante que, nas circunstâncias, tenha o morador sua capacidade de consentimento diminuído.

A prova do consentimento é do Estado, e não do morador, notadamente quando, peremptoriamente – como no caso
sub judice
– não há indícios de que ele tenha sido concedido voluntariamente.

De mais a mais, o fato de se haver encontrado drogas na residência não convalida a ilicitude da prova, uma vez que a fundada suspeita deve anteceder a busca e apreensão.

Em caso análogo, cito precedentes deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS [...] ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – POSTULADA CONDENAÇÃO DO APELADO – INVIABILIDADE – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES PARA A REVISTA PESSOAL E BUSCA DOMICILIAR – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Se considera ilícita a revista pessoal e a busca domiciliar realizadas sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos preconizados pelo §2º do art. 240 do Código de Processo Penal, bem como as provas derivadas das referidas buscas. Na espécie, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal ou busca domiciliar, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância por parte do apelado. Há apenas menção à uma denúncia anônima como suporte para a violação ao direito à preservação de sua intimidade. Por conseguinte, se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no apelado e em seu domicílio, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior às revistas, justifique a medida. Assim, o fato de ele se amoldar ao perfil descrito em denúncia anônima, não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal e da busca domiciliar. Apelo desprovido”
(N.U 0029499-61.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT, C.C ART. 40, VI) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO – ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS – PRECEDENTES DO STJ E STF – INVASÃO DOMICILIAR ILÍCITA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – ABSOLVIÇÃO DEVIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. A violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial. “As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial” (HC 598.051/SP, julgado em 02/03/2021). A prova obtida ilicitamente não possui qualquer eficácia probatória, o que a torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente”
(N.U 0000570-17.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Com base em tais razões, entendo que o magistrado de origem agiu de maneira escorreita ao rejeitar a peça acusatória.

A toda a evidência, “
conquanto não se possa admitir que o julgador termine por cercear o jus accusationis do Estado em juízo de admissibilidade da acusação, forçoso considerar que a deflagração de ação penal, de per si, importa grave constrangimento ilegal ao réu,
caso reste evidenciada, de plano, a carência de justa causa para a persecução penal, bem como a inaptidão da denúncia e a falta de pressuposto processual ou condição da ação
, devendo, nessas hipóteses, ser a inicial rejeitada, conforme a dicção do art. 395 do CPP
” (STJ, RHC 60.705/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017).

Depois, como bem destacado na decisão indeferitória da denúncia, os elementos jungidos nos autos evidenciam que a ínfima quantidade de droga apreendida com o recorrido – sem a presença de nenhum outro elemento relacionado a traficância –, no máximo, caracterizaria a infração prevista no artigo 28, da Lei Antidrogas a qual, tomando por base que os fatos imputados ocorreram em 4 de abril de 2018, não havendo o recebimento da denúncia até a presente data, resta caracterizada a prescrição, conforme o artigo 30, do mesmo diploma legal.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da acusação, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022